Tribunal: TJDFT
Processo: 0710125-28.2021.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-10-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0710125-28.2021.8.07.0018 RECORRENTE: IVOMAR BARREIRO DOS SANTOS RECORRIDOS: COMANDANTE GERAL DA POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL, DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “b”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO ADMINISTRATIVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. AUXÍLIO MORADIA. VERBA NÃO REMUNERATÓRIA. DIREITO PECUNIÁRIO. INCLUSÃO NO ADICIONAL NATALINO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Em mandado de segurança, a prova pré-constituída dos fatos em que se fundamenta o direito líquido e certo constitui condição da ação sem a qual inadequada a via mandamental, vez que, nela, impossível a dilação probatória. Assim, a certeza e liquidez do direito invocado, bem como a sua violação, devem ser inequivocamente demonstrados de plano. 2. O auxílio moradia recebeu expresso tratamento na Lei no 10.486/2002, bem como o adicional natalino, atendendo à determinação constitucional de que os militares fazem jus ao décimo terceiro salário, nos termos do artigo 142, VII, da Constituição Federal. 3. A Lei no 10.486/2002 categorizou de forma explícita sobre a composição da remuneração dos militares inativos no artigo 20, separando-os dos direitos pecuniários a que fazem jus, previstos no artigo 21, e, por isso, não lhe conferiu natureza jurídica de verba remuneratória. 4. A lei arrola expressamente as parcelas que constituem os proventos da inatividade, separando-as dos direitos pecuniários devidos, afastando a alegação de existência de direito líquido e certo na inclusão do auxílio moradia no adicional natalino. 5. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida. A recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 5o e 9o, ambos do Decreto-Lei 2.317/1986, e 2o, inciso II, alínea “d”, da Lei 10.486/2002, aduzindo, em suma, que os auxílios moradia e alimentação devem integrar a gratificação natalina por se tratar de vantagens permanentes. Assevera que nesse aspecto a decisão colegiada julgou válido ato de governo local contestado em face de lei federal; b) artigo 1.022, inciso I, do CPC, alegando negativa de prestação jurisdicional. Pede que as futuras publicações sejam realizadas em nome da advogada DANIELA CRISTINA GUEDES DE MAGALHÃES, OAB/DF 11.493 (ID Num. 49016376 - Pág. 27). II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Preparo dispensado por ser o recorrente beneficiário da gratuidade da justiça. Em exame aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido no que tange ao suposto vilipêndio ao artigo 1.022, inciso I, do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior “não há que falar em violação ao art. 1022 Código de Processo Civil/15 quando a matéria em exame foi devidamente enfrentada pelo Tribunal de origem, que emitiu pronunciamento de forma fundamentada, ainda que em sentido diverso à pretensão da parte recorrente” (AgInt no REsp n. 2.036.701/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 26/6/2023, DJe de 30/6/2023). A mesma sorte colhe o apelo quanto à mencionada contrariedade aos artigos 5o e 9o, ambos do Decreto-Lei 2.317/86 e 2o da Lei 10.486/2002. Com efeito, eventual acolhimento da pretensão recursal demandaria o exame de normas de caráter estritamente local (Decreto-Lei 2.317/1986 e Leis 10.486/2002 e 7.289/1984), inviável na via eleita, por força do óbice do enunciado 280 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. Ademais, é assente na jurisprudência da Corte Superior que, não obstante a competência residual da União para legislar sobre questões afetas à Polícia Militar do Distrito Federal, na forma do artigo 21, inciso XIV, da Constituição Federal, as leis federais que cuidam desse tema possuem natureza local, atraindo a incidência da Súmula 280/STF, por analogia. Nesse sentido, confira-se o EDcl no AgInt no AREsp n. 1.844.195/RJ, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 8/3/2022, DJe de 25/3/2022. Ainda, descabe dar curso ao inconformismo fundado na alínea "b" do permissivo constitucional, pois não houve julgamento válido de ato de governo local contestado em face de lei federal na decisão recorrida, incidindo, assim, o enunciado 284 da Súmula do STF, já que a deficiência na fundamentação do apelo não permite a exata compreensão da controvérsia. Procedam-se às anotações necessárias para que as futuras publicações sejam realizadas em nome da advogada DANIELA CRISTINA GUEDES DE MAGALHÃES, OAB/DF 11.493. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A017